Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Latrocínio tentado. Desclassificação. Lesão corporal. Animus necandi. Regime prisional.
1 - No latrocínio exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.
2 - Havendo dolo de matar – direto ou eventual - para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, o crime será de tentativa de latrocínio, e não de roubo seguido de lesão corporal.
3 - O c. STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da L. 8.072/1990 para afastar a obrigatoriedade do regime prisional fechado quando se tratar de crime hediondo ou equiparado, firmando o entendimento de que, na fixação do regime prisional, deve-se observar o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
4 - Se a pena é inferior a 8 anos, o réu é primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional será semiaberto, ainda que o crime seja classificado como hediondo, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.